Tribunal: TJMT
Processo: 1012711-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1012711-08.2021.8.11.0000
Impetrante: H L CONSTRUTORA LTDA
Impetrado: SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por H L CONSTRUTORA LTDA, contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, que indeferiu o requerimento de pagamento do contrato no 115/2013.
Sustenta a Impetrante que firmou um Contrato de Prestação de Serviços no 115/2013 com o Município de Várzea Grande, cujo objeto consistia na manutenção e melhoria do sistema viário urbano, compreendendo o valor global do contrato em quase treze milhões.
Assevera que, a dotação orçamentária constituía responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística.
Argumenta que, o Município de Várzea Grande cedeu o contrato para a Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana, remanescendo um saldo contratual na ordem de dez milhões.
Afirma que, não obstante a emissão de nota fiscal no valor de aproximadamente quatro milhões de reais, em 11/12/2014, não houve pagamento no prazo de trinta dias, motivo pelo qual, solicitou à Sinfra o pagamento.
Alega que foi instaurado processo administrativo para se apurar a legitimidade da cessão do contrato de prestação de serviços, uma vez que inexistia prévio empenho, bem como não constituía dever do Estado arcar com o custo de serviços prestados em benefício do Município.
Defende que, não obstante num primeiro momento, a autoridade indigitada como coatora, acolhendo o parecer da Procuradoria Geral do Estado, tenha autorizado o pagamento, sobreveio nova recomendação deste órgão, opinando pela compensação de valores, em razão da existência de uma ação civil pública em que a Autora figura como ré, que trata de divergência na apuração entre valores pagos e o trabalho executado, em contrato diverso ao discutido nestes autos.
Verbera que, para ser possível a compensação, é preciso o preenchimento cumulativo de requisitos, como a liquidez e exigibilidade do débito, a fungibilidade das prestações e reciprocidade das obrigações.
Argui que, em sede de contrato administrativo, não há falar em retenção de valores ou compensação de dívidas, cabendo ao credor buscar o meio adequado para solucionar eventuais inconformidades constatadas em outros processos, sob pena de enriquecimento indevido da Administração.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se ao Impetrado que não efetue a compensação administrativa. No mérito, requer a determinação de pagamento do débito devido à Impetrante, representado nas notas fiscais no 2009 e 2020.
O pedido liminar foi indeferido (id. 95721952).
A Impetrante interpôs recurso de agravo interno (id. 96623970).
Por meio de petição id. 99527458, a Requerente pugna pela desistência do recurso de agravo interno.
As informações foram prestadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 101415960).
É o relatório.
Decido.
O artigo 998 do Código de Processo Civil, preconiza que o Recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Recorrido, desistir do recurso.
Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do Recurso de Agravo Interno.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Após, retornem os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator